Tribunal: TJBA
Processo: 8106150-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106150-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SILVA AZEVEDO

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais para Apresentação de Contrato Assinado, ajuizada em face de Banco do Brasil S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I, do CPC e no Tema Repetitivo 1198, diante do descumprimento da determinação de emenda da inicial em contexto de indícios de litigância predatória.

A apelante sustentou que a inicial estava instruída com os documentos necessários, que a exigência de emenda seria excessiva, desproporcional e ilegal, e que a extinção configuraria cerceamento de defesa e violação ao acesso à justiça. Requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. A apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requereu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do descumprimento da determinação de emenda da exordial, é regular; e

(
ii
) estabelecer se a exigência de complementação da inicial, em razão da ausência de elementos considerados indispensáveis e de indícios de litigância predatória, configura formalismo excessivo, cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A petição inicial deve atender aos requisitos formais indispensáveis ao regular desenvolvimento da relação processual, com exposição clara dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido e elementos mínimos aptos a demonstrar a plausibilidade da pretensão deduzida.

A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, pois essa exigência legal viabiliza a adequada formação da demanda e o exercício do contraditório.

O magistrado deve determinar a emenda ou complementação da inicial quando verificar a ausência de elementos necessários, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado, sob pena de indeferimento.

O magistrado, como destinatário da prova, pode valorar os elementos constantes dos autos e aferir a suficiência da instrução processual para o regular processamento da demanda, desde que o faça de forma fundamentada.

A apelante, embora regularmente intimada, não cumpre satisfatoriamente a determinação de emenda da inicial e não traz aos autos os elementos necessários à superação da deficiência apontada pelo juízo de origem.

A extinção do feito decorre da inércia processual da parte autora, e não de formalismo excessivo, pois a parte deixa de atender providência expressamente determinada pelo juízo.

O indeferimento da petição inicial constitui medida legítima quando a parte, após oportunizada a emenda, permanece inerte ou não supre adequadamente a irregularidade apontada.

A observância das regras processuais relativas à adequada formação da demanda não configura ilegalidade, cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça.

A sentença enfrenta de maneira clara, coerente e suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, sem vício de fundamentação ou afronta a normas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento da petição inicial é legítimo quando a parte, regularmente intimada para emendar a exordial, permanece inerte ou não supre adequadamente a deficiência apontada pelo juízo.

2. A exigência de documentos indispensáveis à propositura da ação e de elementos mínimos de plausibilidade da pretensão não configura formalismo excessivo nem violação ao acesso à justiça.

3. A extinção do processo sem resolução do mérito decorre da inércia da parte autora quando ela deixa de cumprir determinação judicial de emenda da inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC,
arts
. 319, 320, 321, parágrafo único, 330, I, 371, 485, I, 931 e 934; Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
arts
. 173, § 1º, e 187, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1198, REsp 1.938.247-SC; TJ-SP, Apelação Cível nº 1021057-58.2023.8.26.0032, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV, j. 31.10.2024, p. 31.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0408170-58.2012.8.05.0001
, em que figura como apelante
ANA PAULA SILVA AZEVEDO

e como apelad
o

BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(10
/EG1
)